Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida nos autos cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por TIAGO BRAGA DA SILVA E OUTRO, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante, afastando-se o alegado excesso na execução quanto aos honorários advocatícios e, em consequência, o pedido a suspensão da execução, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ventilada por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE no ID 156531636. Em breve síntese, defende a executada que existe excesso de execução no que refere aos honorários advocatícios objeto da dívida, já que os valores relativos aos custos com o home care ainda estariam sendo discutidos no bojo dos autos principais de n. 0725732-06.2019.8.07.0001. Instada a se manifestar, pugnou a parte exequente pela rejeição da impugnação, nos moldes da petição de ID 156939840. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que não comporta a impugnação ventilada pela ré. Isso porque verifico, do exame dos autos principais de n. 0725732-06.2019.8.07.0001, que a decisão proferida sob o ID 156239826 rejeitou a impugnação apresentada pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, tendo fixado o quantum debeatur no patamar de R$ 171.705,70 (cento e setenta e um mil, setecentos e cinco reais e setenta centavos), em valores atualizados à data de 25/01/2023. O valor supra, isto é, R$ 171.705,70, é exatamente o que o credor utilizou como base para a elaboração dos cálculos utilizados para a deflagração da fase de cumprimento de sentença, conforme se verifica dos cálculos elaborados no corpo da petição de ID 147671804. Não há se falar, demais disso, que a decisão de ID 156239826 (autos n. 0725732-06.2019.8.07.0001) ainda não foi albergada pela preclusão, tendo em vista que ela se encontra fulcrada na decisão de ID 147319544 (daqueles mesmos autos), que homologou o laudo pericial e concluiu que "As diárias pagas pela Sra. Sônia na Casa do Vovô, desde outubro de 2018 até a data em que a Sra. Sônia deixou de residir no local (o que, conforme consta no laudo pericial, ocorreu em 01/12/2020) ficam definidas como sendo de 70% referentes ao custo do home care (valor a ser restituído pelo réu ao Espólio) e de 30% referentes ao custo da hotelaria (valor que não será objeto de restituição), conforme ponderado pelo expert no item n. 34 do seu lado pericial". Rejeito, dessa forma, a impugnação trazida pela ré no ID 156531636. Aguarde-se o transcurso do prazo referente ao pagamento voluntário da obrigação, o que deverá, tão logo ocorra, ser certificado pela Secretaria. Pontuo, por fim, apenas para fins de organização deste processo, que houve o depósito voluntário da quantia de R$ 15.110,09 no ID 156531640. Deverá a Secretaria, de igual modo, certificar se o depósito deste valor se deu tempestivamente ou não." Em suas razões recursais, a Agravante reitera a existência de excesso de execução no valor relativo aos honorários advocatícios, pois os cálculos teriam sido realizados com base no valor da condenação que ainda se encontraria sem definição. Defende a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença e que a execução dos honorários seja recebida como provisória. Aduz que o Agravado não apresentou nenhum tipo de caução idônea e suficiente para resguardar a parte Executada/Agravante. Discorre sobre inadequação da base de cálculo e do valor a título de honorário para demonstrar o excesso na execução. Pede, em liminar, que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença no que toca aos honorários advocatícios e que o valor controverso de R$15.110,09 seja mantido na conta judicial até a verificação dos cálculos da condenação. No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução no importe de R$ 7.494,53, a título de honorários de sucumbência. Preparo acostado à fl. 1 do Id. 47413392. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar do Agravante. Isso porque, conforme consta da decisão agravada, no cumprimento de sentença 0725732-06.2019.8.07.0001 associado a estes autos, na decisão de Id. 56239826, foi rejeitada a impugnação sobre o valor da condenação (reembolso de despesas de home care) apresentada pelo Agravante, reconhecendo-se o valor do débito no importe de R$ 171.705,70, com base no qual o credor elaborou os cálculos dos honorários advocatícios em questão. Ademais, conquanto a referida decisão tenha sido impugnada mediante a interposição do Agravo de instrumento n. 0717833-18.2023.8.07.0000, ainda sem julgamento definitivo, verifica-se que o pedido liminar de antecipação de tutela recursal nele formulado foi indeferido, pois não identificado de forma evidente o apontado excesso de execução referente à condenação principal (reembolso), base de cálculo dos honorários advocatícios. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho que não há fundamento relevante para a suspensão do cumprimento de sentença, de modo que a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator